Tribunal: STF
Processo: HC 211520
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.1.2022 por Ilda Graciete Santos da Silva, advogada, em benefício de Cristian Ramos de Castro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 7.12.2021, desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 150.106, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 19.1.2021, o paciente e corréu foram denunciados pela apontada prática dos crimes previstos nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    Narrou-se na denúncia:



    “No dia 26 de junho de 2020, por volta das 18h, em via pública, localizada na Rua Alexandra Cristiane Pereira de Oliveira, nesta cidade, os DENUNCIADOS, de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios entre si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, o veículo automotor VW GOL, placa KXK-7172, branca, bem como o telefone celular Samsung, J5, PRIME, pertencentes à vítima Giuliano de Franca Dominngues”.



    Em 12.4.2021, o juízo de origem recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.



    Foi indeferido requerimento de relaxamento da prisão em 16.12.2021.



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que o denegou:



    “HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE COM O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E COM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Segundo consta da denúncia, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 18h, na Rua Alexandra Cristiane Pereira de Oliveira, Comarca de Seropédica, o paciente e um corréu se passaram por passageiros do aplicativo 99 e subtraíram do motorista o veículo automotor VW GOL, placa KXK-7172, bem como o telefone celular Samsung, J5, PRIME, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. 



    2. Em 12 de abril de 2021, o douto Julgador da 1ª Vara da Comarca de Seropédica se convenceu da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e decretou a prisão preventiva do paciente, com base na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    3. Não restou configurada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção, na medida em que o Estado-juiz analisou com o devido cuidado as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que o convenceram a decretara prisão preventiva do paciente e a mantê-la durante o curso da ação, ante ausência de alteração fática ou jurídica, que se mostrasse capaz de afastar os indícios de autoria e a necessidade de garantir a efetividade do processo penal com a medida cautelar mais rigorosa. 



    4. Com uma simples análise dos autos originários, observa-se, sem grande esforço intelectivo, a presença do fumus comissi delicti, decorrente dos documentos que instruem a peça inicial acusatória, como o registro de ocorrência, o auto de reconhecimento de pessoa e os termos de declaração lavrados na 48ª Delegacia de Polícia, dos quais consta a narrativa detalhada da conduta criminosa imputada.



    5. Afigura-se incabível a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, na medida em que o delegado de polícia observou corretamente a regra prevista no artigo 226, I, do Código de Processo Penal, ao determinar que a vítima descrevesse, na presença de testemunhas, as características físicas das pessoas a serem reconhecidas. As disposições da Lei Adjetiva Penal referentes ao reconhecimento de pessoas e coisas não possuem caráter absoluto e podem ser flexibilizadas de acordo com o caso concreto, principalmente diante da impossibilidade de se observar à risca todo o procedimento legal previsto no dispositivo. Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento em sede policial defluiu da investigação que revelou a relação conjugado paciente com a mulher que atraiu o motorista do aplicativo 99, ora vítima, até a cena do crime, o que reforça os indícios de autoria. 



    6. O periculum libertatis, por sua vez, derivada necessidade se garantir a ordem pública, na medida em que as circunstâncias descritas na decisão impugnada demonstram a gravidade concreta da conduta e os indícios de elevada periculosidade do paciente, que se fez passar por passageiro de transporte de aplicativo e subtraiu, na companhia de seu comparsa, o veículo automotor VW GOL, placa KXK-7172, instrumento de trabalho da vítima, de quem ainda subtraiu o telefone celular Samsung, J5, PRIME, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública constitui motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal. Como bem destacado pelo Ministro Ribeiro Dantas,“o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. No caso, o recorrente praticou o crime de roubo mediante o uso de arma de fogo e em concurso com um adolescente, circunstâncias que justificam a segregação provisória para garantia da ordem pública” (RHC 72781 / MG, Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 22/11/2016). 



    7. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não lhe garantem, por si sós, o direito de responder ao processo em liberdade, principalmente quando presentes outros elementos necessários à custódia cautelar, como na hipótese dos autos. Precedentes. 



    8. O modus operandi empregado na empreitada criminosa indica um elevado grau de periculosidade do paciente, cuja liberdade colocaria em risco o desenvolvimento da produção probatória, sobretudo os depoimentos da vítima a serem coletados em Juízo, daí por que a segregação cautelar também se mostra imprescindível para a conveniência da instrução criminal. 



    9. Não há que se falar, por ora, em violação à homogeneidade das prisões, uma vez que o tempo em que o paciente se encontra preso cautelarmente, cerca de 02 meses, não se mostra significativo se comparado às penas cominadas em abstrato no preceito secundário do delito de roubo circunstanciado. 



    10. Não merece prosperar a tese de violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto a prisão a que foi submetido o paciente, de natureza cautelar, constitui uma forma de assegurar a efetividade do processo penal, e não se confunde com a prisão proveniente de condenação, cuja finalidade precípua se restringe na repressão e ressocialização do apenado, com vistas a impedi-lo de voltar a delinquir, o que evidencia a ausência de violação à ordem constitucional. 



    11. A despeito de a liberdade constituir a regra em nosso ordenamento jurídico, garantida como um preceito básico do indivíduo, o próprio legislador constituinte previu hipóteses de supressão desse direito, em caráter excepcional e taxativo, como se infere do artigo 5º, LXI, da Carta Política. Logo, a prisão cautelar decretada pelo Estado-juiz, quando devidamente fundamentada, não implica nenhuma violação à ordem constitucional, pois configura uma exceção à regra estabelecida pelo legislador constituinte. 



    12. Incabível, outrossim, a imposição de alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, cuja aplicação somente se justifica na hipótese da segregação cautelar não se mostrar extremamente necessária, o que não se verifica no caso em exame. 



    ORDEM DENEGADA”.



    4. Esse acórdão foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 150.106 impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.10.2021, o Relator, Desembargador Convocado Olindo Menezes, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada no modus operandi, uma vez que o delito foi praticado mediante a concurso de pessoas com emprego de arma de fogo contra motorista de aplicativo. 



    2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 



    3. Tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas também de outras circunstâncias obtidas em juízo, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição demandaria o revolvimento fático-probatório. 



    4. Agravo regimental improvido”.



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o presente habeas corpus, alegando a impetrante que “o paciente nunca foi intimado para comparecer à delegacia, o reconhecimento em sede policial ocorreu por fotografia, não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada em 12/04/2021”.



    Afirma que “a acusação imputada ao paciente é de roubo, baseada principalmente em reconhecimento fotográfico em sede policial, sem respeitar o art. 226 do Código de Processo Penal”.



    Argumenta que “é notório ser ilegal a prisão do paciente, pois as decisões não foram motivadas de acordo com os critérios legais e empíricos para o caso concreto e específico do paciente, ao contrário, não tiveram base para sustentação, a gravidade intrínseca do crime com suposições de elementos por si só não se mostra capaz de garantir o decreto prisional”.



    Anota que “ressaltar as medidas cautelares como insuficientes, sem uma fundamentação efetiva e concreta para negar o pedido de liberdade do paciente fere a Constituição e a garantia individual da liberdade do indivíduo”.



    Enfatiza que “não há fatos novos ou contemporâneos, haja vista ter o crime ocorrido em 26/06/2020”.



    Salienta que “o Paciente é primário, não responde a nenhum outro processo, trabalhava em com vínculo empregatício quando foi recolhido ao cárcere, possui bons antecedentes, endereço fixo e três filhos menores para sustentar, incluindo um bebê com apenas 04 meses de idade”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por fim, diante de todas as razões despendidas, consubstanciadas na desnecessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, na ausência de qualquer dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, plenamente demonstrada à presença de todos os requisitos necessários à imediata restituição do status libertatis, requer e espera seja Liminarmente concedida a Ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente, que, após, deverá ser confirmada quando do julgamento do mérito, com a definição pela manutenção de sua liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente pelo apontado cometimento, contra motorista de aplicativo, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo.



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 150.106, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu serem idôneos os fundamentos invocados pelo juízo de origem para a decretação da prisão preventiva do paciente, enfatizando que o modus operandi e a gravidade concreta do delito evidenciariam a necessidade da custódia cautelar.



    Tem-se no acórdão impugnado:



    “(…) não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Consta do decreto de prisão (fls. 100/103): 



    No caso em análise, entendo que emergem fundamentos concretos para a decretação da prisão cautelar do indiciado. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas as determinações legais já apontadas. 



    Há indícios suficientes de autoria extraídos das provas acostadas aos autos pela autoridade policial e pelo órgão do Ministério Público. 



    Em que pese o reconhecimento dos acusados ter ocorrido em sede policial, através da análise de fotografias por parte da vítima, tão prova não restou isolada no contexto probatório até então produzido.



    Restou demonstrado que o acusado foi abordado pelos agentes ao responder a uma corrida solicitada pelo aplicativo de corridas 99; em diligência, logrou-se demonstrar que a corrida em questão foi solicitada por uma conta cadastrada em nome de Clerian Vitorina Silva, esposa do acusado Cristian, tendo ela (Clerian) afirmado ter solicitado a corrida para o acusado Rodrigo (fls. 48). 



    Logrou êxito ainda a autoridade policial demonstrar que o telefone cadastrado no app de corridas está habilitado junto a operadora claro em nome do acusado Cristian (fls. 36). 



    Assim, o reconhecimento dos acusados em sede policial, corroborados pelos demais elementos acima citados, são suficientes indícios de que estes concorreram para a prática dos delitos descritos na denúncia. 



    Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que o crime em tese imputado aos agentes, roubo circunstanciado, comina abstratamente pena privativa de liberdade entre 4 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, medida muito superior à exigência do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. 



    Os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. 



    O caso concreto denota fatos delituosos, em tese, cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, cuja gravidade em concreto justifica a necessidade de segregação cautelar, ante o modo de execução, circunstâncias e consequências da conduta delituosa imputada (roubo praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo). 



    Como bem leciona Eugênio Paccelli, "Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do poder pública, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal". 



    [...] 



    Tenho assim que a gravidade concreta do crime e periculosidade do agente justifica a necessidade da decretação do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. 



    A correta instrução criminal, de igual modo, deve ser assegurada com a custódia cautelar do suspeito. In casu, a sua soltura incutirá medo e insegurança na vítima e nas testemunhas por se verem constrangidas a partilhar o mesmo ambiente social com o suspeito. Esse fato, por si só, trará irreparáveis prejuízos para instrução processual e posterior aplicação da pena, uma vez que a narração fidedigna dos acontecimentos não será garantida, pois a verdade das informações sempre cederá em benefício da integridade física de um depoente amedrontado. 



    Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 



    Dos excertos, observa-se que a prisão preventiva do recorrente foi decretada em razão da gravidade dos atos imputados, evidenciada no modus operandi – crime "ante o modo de execução, circunstâncias e consequências da conduta delituosa imputada (roubo praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo)". 



    Uma vez que "motorista de aplicativo se encontrava trabalhando quando recebeu uma chamada para uma corrida de uma mulher identificada como Clerian. Chegando ao local do embarque, os DENUNCIADOS adentraram no veículo e no decorrer do trajeto solicitaram que a vítima seguisse para a Rua Alexandra Cristiane Pererira de Oliveira, em direção ao bairro incra, ocasião em que renderam o lesado e anunciaram o assalto" (fl. 109). 



    A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 
6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014”.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fatos e provas. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação do agravante de que “anexou aos autos provas de que os mandados de citação foram direcionados para endereços equivocados”, é inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos na via restrita do habeas corpus. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva 
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que está presente “fundamentação idônea suficiente para decretar a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o ora agravante, supostamente, teria atraído a vítima à casa de uma amiga, desferindo-lhe 17 facadas em várias partes do corpo, causando-lhe a morte”. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 205.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE ABORTO PROVOCADO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. ART. 125 DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública, os quais, de resto, mostraram-se contemporâneos ao decreto da prisão processual. 



    II – Não se pode considerar carente de fundamentação a decisão que aponta a violência empregada pelo acusado durante a suposta empreitada criminosa, tendo a vítima afirmado que, “após ter as mãos amarradas por Jeferson, este injetou uma substância em suas nádegas, e após entrar em luta corporal com o representado, este ministrou uma medicação com seringa em seu nariz, com efeitos sedativos”, o que revela a periculosidade do agente e justifica a imposição da medida cautelar. 



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.647-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Pelo que consta dos autos, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não se pronunciaram sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    11. Diferente do que alega a impetrante, o reconhecimento fotográfico do paciente pela vítima não teria sido o único elemento indiciário mencionado pelo magistrado de primeira instância na decisão pela qual decretada a prisão preventiva.



    Além do reconhecimento fotográfico, mencionou-se, naquela decisão, que a vítima, motorista de aplicativo, teria sido abordada pelos acusados ao atender à solicitação de uma corrida feita pela conta da esposa do paciente, em celular cadastrado no nome dele:



    “Em que pese o reconhecimento dos acusados ter ocorrido em sede policial, através da análise de fotografias por parte da vítima, tal prova não restou isolada no contexto probatório até então produzido. 



    Restou demonstrado que o acusado foi abordado pelos agentes ao responder a uma corrida solicitada pelo aplicativo de corridas 99; em diligência, logrou-se demonstrar que a corrida em questão foi solicitada por uma conta cadastrada em nome de Clerian Vitorina Silva, esposa do acusado Cristian, tendo ela (Clerian) afirmado ter solicitado a corrida para o acusado Rodrigo (fls. 48). 



    Logrou êxito ainda a autoridade policial demonstrar que o telefone cadastrado no app de corridas está habilitado junto a operadora claro em nome do acusado Cristian (fls. 36).



    Assim, o reconhecimento dos acusados em sede policial, corroborados pelos demais elementos acima citados, são suficientes indícios de que estes concorreram para a prática dos delitos descritos na denúncia” (sic).



    Havendo outros elementos indiciários da autoria delitiva, eventual nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância a alguma das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não importaria revogação automática da prisão preventiva do paciente.



    A tese defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico há de ser enfrentada pelo juízo de origem em momento oportuno, cabendo destacar que, como afirma a própria impetrante, sequer foi ainda realizada audiência de instrução, designada para março de 2022.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora